Tribunal: TJES
Processo: 5003384-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003384-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A
AGRAVADO: ABRANTES ARAUJO SILVA e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003384-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: ABRANTES ARAUJO SILVA, MARCO POLO FRIZERA, FERNANDO GUIMARAES AMARAL, AILSON GONCALVES ARAUJO, VALERIA DE DEUS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hospital e Maternidade São Francisco de Assis S/A

em face da r. decisão do MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica
1
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa SMS Assistência Médica Ltda.

Razões do recorrente aduzindo que
(i)
a empresa SMS Assistência Médica Ltda vem fazendo quitações de obrigações judiciais sem a utilização de contas em nome próprio, com o objetivo de impedir o acesso a seus créditos, caracterizando fraude à execução;
(ii)
que recorrente tomou conhecimento do fato de que outras empresas, de titularidade dos sócios, então agravados, obtiveram indevidamente receitas do SMS Assistência Médica Ltda, sob a simulação de prestadores de serviços, em que essas outras empresas repassavam lucros a esses sócios, configurando-se simulação e fraude à execução;
(
iii
)
que há prova dos atos de fraude, com o desvio de finalidade e confusão patrimonial, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e de suas outras empresas, com fundamento no art. 50 C.C e art. 133 e seguintes do CPC;
(iv)
ademais, diante das evidências de fraude e confusão patrimonial, deve-se proceder a desconsideração inversa da personalidade jurídica dos sócios, uma vez que todas as empresas desses, na proporção da participação societária, respondem por obrigações originárias suas. Assim, o Hospital Santa Mônica deve responder pelo
quantum debeatur
, pois recebeu créditos da executada, a qual é do mesmo grupo econômico;
(v)
aplicação de multa do art. 774, parágrafo único do CPC;
(vi)
que seja determinada a quebra de sigilo fiscal, via INFOJUD dos agravados;
(vii)
requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal para:
(a)
determinar ao Hospital Santa Mônica, na pessoa do seu diretor geral, e no endereço situado na Rodovia do Sol Km 1, s/n - Itaparica, ES, 29102-900, através de oficial de justiça, para que informe (i) se houve alteração na composição societária do Hospital nos últimos 24 meses; (ii) relação completa de valores recebidos do EXECUTADO, SM Saúde, desde março de 2016;
(b)
BacenJud no CNPJ do EXECUTADO e de todos os sócios qualificados nesta peça, no valor atualizado da execução;
(c)
Determinação para que o EXECUTADO deixe de proceder qualquer repasse de valores a empresas do mesmo grupo econômico, incluindo o Hospital Santa Mônica, como também a empresas de titularidade de qualquer dos sócios da EXECUTADA;
(d)
Ofício a Receita Federal determinando a apresentação do imposto de renda de todos os sócios da EXECUTADA, nos últimos 5 (cinco) anos;
(viii)
no mérito requer a reforma da decisão.

Proferi decisão
deferindo
em parte
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID nº 836351) para tão somente suspender o cumprimento de sentença.

Informações prestadas
(ID nº 855027) pelo juízo de origem.

Petição
(ID nº 948565) pelos recorridos Marco Polo Frizera, Abrantes Araújo Silva, Espólio de Ailson Gonçalves Araújo e Espólio de Fernando Guimarães Amaral pugnando pela devolução de prazo.

Contrarrazões
(ID nº
948569
)
pela recorrida Valéria de Deus Santos pelo desprovimento do recurso.

D
espacho
ID nº 1058891 para que o recorrente falasse sobre pedido de devolução de prazo e impossibilidade de análise da intempestividade recursal da peça da recorrida Valéria de Deus Santos.

Parecer
da Procuradoria de Justiça (ID nº 1090320) quanto a desnecessidade de intervenção.

Manifestação
do recorrente (ID nº 1542655) pela desnecessidade de devolução do prazo aos recorridos Marco Polo Frizera, Abrantes Araújo Silva, Espólio de Ailson Gonçalves Araújo e Espólio de Fernando Guimarães Amaral e pela declaração de intempestividade das contrarrazões recursal de Valéria de Deus Santos.

C
ontrarrazões
da terceira interessada SMS Assistência Médica Ltda (ID nº 1696310) pelo desprovimento do recurso.

Petição ID nº 1845745
requerendo a habilitação da advogada Drª Fernanda Andreão Ronchi, OAB/ES 15.717, eis que foi juntado substabelecimento sem reservas.
Defiro o pedido
, determinando que a
Secretaria providencie a habilitação da causídica.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
23
de
novembro
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

Proc. 0036469-47.2018.8.08.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003384-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: ABRANTES ARAUJO SILVA, MARCO POLO FRIZERA, FERNANDO GUIMARAES AMARAL, AILSON GONCALVES ARAUJO, VALERIA DE DEUS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A

VOTO

(Questões Preliminares - Pedido de devolução de prazo e tempestividade das contrarrazões)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Antes da análise do objeto recursal
, existe
m

duas
quest
ões
preliminar
es

a saber
- pedido de devolução de prazo para apresentação de contrarrazões pelos
recorridos
Marco Polo Frizera, Abrantes Araújo Silva, Espólio de Ailson Gonçalves Araújo e Espólio de Fernando Guimarães Amaral
e

verificação da tempestividade das contrarrazões apresentadas pela recorrida Valéria
de Deus Santos.

No ID nº 948565 os recorridos
Marco Polo Frizera, Abrantes Araújo Silva, Espólio de Ailson Gonçalves Araújo e Espólio de Fernando Guimarães Amaral
pugnam pela devolução do prazo para apresentação de contrarrazões porque
salientam que não receberam intimação via Diário eletrônico, aduzindo que existe determinação da Presidência deste TJ/ES neste sentido.

De plano esclareço que sem razão os recorridos, uma vez que se tratando de sistema eletrônico é dispensável a utilização de publicação do órgão oficial, conforme assegura os termos da
Lei nº 11.419/2006
, senão vejamos:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º
Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Portanto, não verifica-se qualquer nulidade evidente no sistema de intimação do PJE, notadamente porque respeitados os parâmetros legais, já que
a determinação
para contrarrazões
foi expedid
a
pela Secretaria de Câmara em
04
.
11
.202
0
,
sendo dispensado a publicação em diário oficial eletrônico.

Desta forma, não havendo a ciência por acesso
a
Decisão
, conta-se o prazo de 10 dias corridos, considerando automática a intimação realizada, passando a
parti
r
daí

a
conta
gem d
o prazo designado (
15
dias) pelo Relator para cumprimento da determinação, qual seja –
ciência da medida liminar deferida em parte e
apresentação de contrarrazões
.

Ademais, registra-se que sequer há responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da mencionada Lei, senão vejamos:

§ 4º
Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Outrossim, não há nenhuma determinação em sentido contrário pela Presidência desta Corte, tratando-se pois na hipótese de mera recomendação, conforme assevera o Ato Normativo Conjunto nº 37/2020:

Art. 1º.
RECOMENDAR aos magistrados e servidores que observem a normatização supracitada para que o Sistema eJUD seja alimentado constantemente e corretamente com os atos judiciais realizados no processo, como despachos e decisões, em especial a íntegra das sentenças e dos acórdãos (sistema de 2ª Instância).

Art. 2º.
RECOMENDAR, nos termos das normas já existentes, o envio para publicação no Diário de Justiça Eletrônico do inteiro teor de todos os despachos e decisões interlocutórias, bem como o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, ressalvadas aquelas que estão sob segredo de justiça, incluídas àquelas proferidas pelo sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico).

Outrossim, a partir do momento que teve ciência da Decisão não caberia aos recorridos terem pugnado pela reabertura de prazo, mas sim apresentado de imediato as contrarrazões. Assim, não vejo motivo para acolher pedido de reabertura de prazo.

Noutro giro, quanto a intempestividade das contrarrazões da recorrida Valéria
de Deus Santos,
melhor sorte não
lhe

assiste. Isso porque inobstante afirmar em sentido contrário, verifica-se que os causídicos já representavam
a recorrida
na origem.

Assim, por igual razão, não há como conhecer das contrarrazões porque intempestivas, conforme certificado no ID nº 986474.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de reabertura de prazo, bem como reconheço a
INTE
M
PE
S
TIVIDADE
das contrarrazões apresentadas Valéria
de Deus Santos.

É como me manifesto.

VOTO

Passada as questões nominadas como preliminares, faço um breve resumo histórico do processo até aqui.

Trata-se de execução extrajudicial proposta pelo Hospital e Maternidade São Francisco de Assis em face de SMS Assistência Médica Ltda, oriundo de contrato de prestação de serviços de plano de saúde em favor dos associados desse.

A empresa SMS Assistência Médica Ltda voltou a se tornar inadimplente em
13.12.2014
, pois somente quitou 21 parcelas do contrato confissão e parcelamento da dívida. Em razão disso, foi proposta a execução extrajudicial nº 0017853-29.2015.8.08.0024, no valor de R$ 528.599,30 (quinhentos e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), referente as parcelas 22 a 39
e
honorários advocatícios em R$ 105.719,86 (cento e cinco mil e setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).

Não foi apresentado embargos à execução pelo executado, porém foi formulado proposta de acordo, o qual foi aceito nos seguintes termos: R$ 641.920,02 (seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte reais e dois centavos)
e
honorários advocatícios em R$ 116.212,08 (Cento e dezesseis mil e duzentos e doze reais e oito centavos), o qual foi homologado pelo juízo.

Todavia, mais uma vez não foi cumprido o acordo. Em razão disso, foi pedido cumprimento de sentença, sendo intimado para pagar o débito, sem cumprimento pelo executado. Posteriormente, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da SMS Assistência Médica Ltda (Processo nº 0036469-47.2018.8.08.0024), diante de evidências de fraude à execução, pedido este que foi indeferido pelo juízo na origem, que ora é objeto deste agravo.

Pois bem.

Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

No presente caso, por se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.

Pela r. decisão recorrida, percebe-se que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
foi
indeferido porque não convencido das alegações do exequente quanto a confusão patrimonial ou fraude à execução, especialmente por se tratar de meros indícios, na medida que ausente
s
provas contundente
s

acerca d
as atitudes dos sócios -
efetuar
pagamento
s através de sociedades empresárias com sócios em comum ao da executada
-
ser
suficiente

para caracterizar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Registro que em agravo de instrumento anterior
1
, esta Colenda Câmara a
colheu
em parte
a tese da

SMS Assistência Médica Ltda

para proceder o desbloqueio do valor (R$
289.341,00 (duzentos e oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e um reais
) então penhorados pelo sistema do Bacen Jud
,
sob o argumento que seria o faturamento da empresa para pagar os funcionários, determinando, por via de consequência, que a penhora recaísse tão somente em
5
% do faturamento da empresa, com vias de preservação dessa.

Recordo, ainda, que havia outro agravo de instrumento
(
006240-41.2017.8.08.0024
) distribuído ao Des. Jorge Viana em que havia pedido similar ao daquele recurso –
penhora do faturamento –
razão que esta colenda Câmara manteve a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) do faturamento.

A recorrente alega, por fim
,
que
após esta decisão,
não mais
obteve êxito para penhora de valores
na conta da executada.
Assim, como salientei, em exame liminar, a situação é deveras delicada, mormente porque em caso de deferimento recairá na invasão de patrimônio dos sócios para quitação de dívida advinda da atividade empresarial.

Neste sentido, entendo que a prova documental produzida não é capaz de socorrer o recorrente para atingimento do patrimônio dos sócios agravados, na medida que não há um grau de certeza possível para configuração de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade.

Isso porque verifico que há decisão proferida nos autos nº 0022717-72.2018.8.08.0035 que suspendeu os efeitos do contrato
particular
de administração
de carteira formulado entre
SMS Assistência Médica Ltda
e
AAMC Participações, Administração, Assessoria e Empreendimentos

Ltda
,
razão pela qual sequer está produzindo efeitos que pudessem dar a conotação de confusão patrimonial entre SMS
Assistência Médica Ltda
e os sócios desta.

Portanto, não há como extrair conclusão de pagamento prioritário dos valores que entram no faturamento da SMS
Assistência Médica Ltda
aos sócios, permanecendo a conclusão de que
tais pagamentos
são efetuados em razão da prestação de serviço das empresas dos
sócios com esta
,
uma vez que contrato expressamente prevê que
o
valor será repassad
o
ao “contratante” (
SMS
Assistência Médica Ltda
), o
que de outro modo afasta a tese de
confusão patrimonial,
eis que não o valor não é direcionado às pessoas físicas
.

Sobretudo porque não há proibição legal de que outras empresas formadas por sócios da SMS
Assistência Médica Ltda
lhe prestem serviços, especialmente porque demonstrado que a contraprestação é atual e não pretérita, não se mostrando, sem elementos técnicos
aptos
,
possível
afirmar que esteja ocorrendo fraude à execução ou confusão patrimonial.

Neste contexto, não alcanço conclusão de que este fato seria preponderante para considerar que essas empresas seriam parte do mesmo grupo econômico ou que teriam em sua constituição finalidade de fraudar credores, pois juridicamente a
única
empresa que faz parte do mesmo grupo econômico -
Hospital Santa Mônica
Ltda

conseguiu

efetivamente
cumprir
o plano de recuperação judicial desta,
conforme sentença proferida nos autos do Processo nº 0041309-42.2014.8.08.0024,
o que demonstra, em tese, a
in
existência de fraude
.

Desta forma,

o inadimplemento e a
inexistência de bens passíveis de penhora,
por si só,
não são
fatores
capazes de evidenciar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
requisitos esses que devem ser demonstrados de maneira induvidosa,
notadamente porque medida excepcional.

T
rilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é
medida de caráter excepcional
, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL-EMPRESARIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte adotou orientação no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1580544/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) (grifei)

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.
(AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).
(grifei)

Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp n. 347.476/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).
(AgInt no AREsp 1565590/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020).
(grifei)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É
como voto.

1
Processo nº
0006233-49.2017.8.08.0024.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE CONTRARRAZÕES. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSÁVEL A PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. ART. 5º, §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 11.419/2006. O SISTEMA DE PUSH TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. ART. 5º, § 4º DA LEI Nº 11.419/2006.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO
CIVIL-EMPRESARIAL
. APLICAÇÃO DA TEORIA M
A
I
OR.
D
ISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS INSUFICIENTES P
ARA
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Preliminares:
Pedido de devolução de prazo e tempestividade das contrarrazões –
T
ratando-
se
de sistema eletrônico é dispensável a utilização de publicação do órgão oficial,
conforme salienta o art. 5º, §§ 1,º, 2º e 3º da Lei nº 11.419/2006.

R
egistra-se,
ainda,
que sequer há responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da mencionada Lei.
Assim,
não havendo a ciência por acesso
à

Decisão
, conta-se o prazo de 10 dias corridos, considerando automática a intimação realizada, passando a
parti
r
daí

a
conta
gem d
o prazo designado (
15
dias) pelo Relator para cumprimento da determinação, qual seja –
ciência da medida liminar deferida em parte e
apresentação de contrarrazões
.
INDEFIR
IDO
o pedido de reabertura de prazo, bem como
reconhecida
a
INTE
M
PE
S
TIVIDADE
das contrarrazões apresentadas
Valéria
de Deus Santos.
2.

Mérito:
Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.
3
.

Na
teoria maior
, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.
4
.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
5.

No presente caso, por se tratar de uma relação
jurídica de natureza civil-empresarial
, torna-se necessário apurar a existência de
abuso da personalidade jurídica, ca
racterizado pelo desvio de finalidade ou
pela
confusão patrimonial,
nos termos do artigo 50, do Código Civil
.
6
.

Assim, refuta-se a ideia de confusão patrimonial,
primeiramente porque
há decisão proferida nos autos nº 0022717-72.2018.8.08.0035
suspendendo
os efeitos do contrato
particular
de administração
de carteira formulado entre
SMS Assistência Médica Ltda
e
AAMC Participações, Administração, Assessoria e Empreendimentos

Ltda
,
razão pela qual sequer está produzindo efeitos que pudessem dar a conotação de confusão patrimonial entre SMS
Assistência Médica Ltda
e os sócios desta.
7
.
Ademais, mesmo que assim não fosse, n
ão há como extrair conclusão de pagamento prioritário dos valores que entram no faturamento da SMS
Assistência Médica Ltda
aos sócios,
eis
que
tais pagamentos
são efetuados em razão da prestação de serviço das empresas dos
sócios com esta
,
uma vez que contrato expressamente prevê que
o
valor será repassad
o
ao “contratante” (
SMS
Assistência Médica Ltda
), o
que de outro modo afasta a tese de
confusão patrimonial,
na medida que entra no faturamento da pessoa jurídica e não física do sócio
.
8
.
Portanto,
não há proibição legal de que outras empresas formadas por sócios da SMS
Assistência Médica Ltda
lhe prestem serviços, especialmente porque demonstrado que a contraprestação é atual e não pretérita, não se mostrando, sem elementos técnicos
aptos
,
possível
afirmar que esteja ocorrendo fraude à execução ou confusão patrimonial.
9
.

Outrossim, não há como
considerar que essas empresas seriam parte do mesmo grupo econômico ou que teriam em sua constituição finalidade de fraudar credores, pois juridicamente a
única
empresa que faz parte do mesmo grupo econômico -
Hospital Santa Mônica
Ltda

conseguiu

efetivamente
cumprir
o plano de recuperação judicial desta,
conforme sentença proferida nos autos do Processo nº 0041309-42.2014.8.08.0024,
o que demonstra, em tese, a
in
existência de fraude
.

10
.

Desta forma,

o inadimplemento e a
inexistência de bens passíveis de penhora,
por si só,
não são
fatores
capazes de evidenciar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
requisitos esses que devem ser demonstrados de maneira induvidosa,
notadamente porque medida excepcional.
1
1
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.